Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-02.2006.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000535-02.2006.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO NAPOLEAO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ZENILDA RITA BARRETTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR CURADOR RECONHECIDO JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Pleito indenizatório por alegadas perdas e danos decorrente de transferência bancária sem conhecimento do donatário.

II. Questão em discussão:
Se cabe fixação de danos morais devido a alegada frustração de sua expectativa de saldo credor no valor de R$ 4.527,69 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), em conta aberta pelo seu bisavô, transferido para seu primo Srº Mário Marx Martins, enquanto curador do doador Srº Olívio Gonçalves Martins, sem seu conhecimento.

III. Razões de decidir:
Verifica-se dos autos, que o Réu ora Apelado, comprova mediante apresentação de extratos bancários, que a referida transação bancária foi realizada à época pelo Srº Mário Marx Martins, amparado por poderes para tal fim, conferidos por decisão judicial e vide certificação de sua condição de curador do Srº Olívio Gonçalves Martins, e posteriormente de inventariante e administrador do Espólio (ids. 64311946, 64311947, 64311948, 64311952, 64311 956).

Destaque-se que no exercício de tal
munus
, o Srº Mário Marx Martins não poderia ser impedido de movimentar qualquer dos bens do curatelado, incluindo as contas bancárias a ele vinculadas de alguma forma, como a do Recorrente, conforme se pode depreender da leitura do ofício 287/02 enviado pelo Juízo da Vara Cível de Santo Amaro/Ba para o Gerente do Banco Brasil, que à época cuidava das contas do Srº Olívio Gonçalves Martins (id. 64311953).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Dentro desse contexto, a responsabilidade objetiva do Recorrido resta afastada, uma vez que, além de não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, não deu causa à transferência em questão e nem poderia impedi-la, e com isso, não há que se falar em dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000535-02.2006.8.05.0228
, em que figuram como Apelante HUGO NAPOLEAO SANTOS DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça